Tribunal: STF
Processo: Rcl 67621
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Valmir Ornelas Nascimento contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no Processo 120200-68.1991.5.20.0002, por suposta inobservância do que decidido nos REs 586.453/SE - Tema 190 da Repercussão Geral e 1.265.564/SC - Tema 1.166 da Repercussão Geral, bem como no AI 791.292/PE - Tema 339 da Repercussão Geral.



    O reclamante narra o seguinte:



    “O Reclamante objetiva na presente ação, após reconhecimento da existência de litispendência parcial no feito, o pagamento das diferenças de suplementação de aposentadoria em decorrência dos novos salários e benefícios reconhecidos na Reclamação Trabalhista movida contra a sua ex-empregadora. 



    Contestado o processo, foi proferida sentença de mérito rejeitando integralmente os pedidos formulados na inicial. Intimado da sentença, o Reclamante interpôs o competente recurso de apelação, este provido parcialmente pela E. Câmara Cível, para afastar a multa por litigância de má-fé e, ainda, a litispendência do pedido decorrente da revisão do seu benefício por força da condenação havida no processo trabalhista nº 0024000-14.1997.5.05.0161; extinguindo o processo, contudo, em relação a tal pleito, ao fundamento de que competiria a Justiça do Trabalho apreciá-lo. 



    Verificando que a decisão deixou de apreciar e enfrentar as questões fáticas-jurídicas deduzidas nas razões de Apelante, o Reclamante ingressou com Embargos de Declaração, através do qual tentou sanar as referidas omissões e contradições perpetradas, bem como prequestionar a matéria, para efeito de admissibilidade, inclusive, do presente Recurso. 



    Entrementes, e para surpresa do Reclamante, a E. Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, rejeitou o recurso firme no entendimento de que a tese foi expressamente enfrentada, não há vício a ser sanado, existindo, em verdade, manifesto intuito do embargante em rediscutir a matéria.” (documento eletrônico 1, pp. 5-6; sem os grifos do original)



    Sustenta, em síntese, que as decisões reclamadas, além de negarem prestação jurisdicional, aplicaram de forma equivocada os Temas 190 e 1.166 da Repercussão Geral, pois: 



    “[...] a pretensão posta na inicial, MAIS ESPECIFICAMENTE AS QUE MOTIVARAM O PEDIDO DE REVISÃO DO BENEFÍCIO INICIAL EM FACE DO RECONHECIMENTO DE PARCELAS EM DEMANDA TRABALHISTA NO PERÍODO DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO, resta contemplada no efeito modulador do julgamento do Recurso Repetitivo nº 1.78.938, tema 1.021, e não no tema 1.166 do STF, data vênia. A AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA DISTINÇÃO, VISIVELMENTE, DESCUMPRE O TEMA 339/RG.” (documento eletrônico 1, p. 31; sem os grifos do original)



    Ao final, requer:



    “[...] 2 O deferimento do pedido liminar de suspensão do trâmite da ação em que constam as decisões reclamadas enquanto tramitar a presente reclamação;



    [...]



    6 A procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada, para que seja reconhecida a autoridade das decisões do STF aqui citada, para julgar procedente a apelação e, nos termos dos Temas 190 e 1.166/RG, reconhecer a competência correta competência para julgamento da demanda; 



    7 Subsidiariamente, a procedência parcial da presente reclamação, a fim de que o recurso extraordinário tenha seguimento possibilitado, a fim de que a E. Corte Suprema possa ajuizar seu próprio juízo de cognição em pressuposto intrínseco e em mérito e verificar as violações alegadas na peça.” (documento eletrônico 1, pp. 49-50; sem os grifos do original)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois não houve descumprimento a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    Os paradigmas indicados nesta reclamatória são os REs 586.453/SE - Tema 190 da Repercussão Geral e 1.265.564/SC - Tema 1.166 da Repercussão Geral, bem como o AI 791.292/PE - Tema 339 da Repercussão Geral, nos quais o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses, respectivamente:



    Tema 190: “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013.”



    Tema 1.166: “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada.”



    Tema 339: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”



    O acórdão que conheceu e proveu parcialmente a Apelação Cível interposta pelo reclamante guarda o seguinte teor, no que interessa:



    “O apelo procede apenas em parte, senão vejamos.



    Inicialmente, consigna-se que o autor ajuizou a presente demanda com objetivo de obter a revisão de benefício previdenciário, mantido por entidade fechada de previdência complementar (previdência privada) – a PETROS – e patrocinada pelo seu ex-empregador – a PETROBRAS -, com base em motivos diversos. Além disso, o autor também pede o pagamento dos valores retroativos.



    Por necessário à perfeita compreensão da controvérsia recursal, transcrevo os pedidos tal como formulados na exordial:



    “ISTO POSTO, PEDE:



    (...)



    a) Seja a Acionada citada pela via postal (art. 221, I, do CPC), no endereço apontado acima, para, querendo, contestar a presente ação, sob pena de revelia e confissão;



    b) Seja declarada por sentença a nulidade do termo de adesão à ‘REPACTUAÇÃO’ assinado pelo Autor, declarando-se, ainda, aplicável ao mesmo o Regulamento Básico da Petros vigente no momento das respectivas adesões, com as alterações (Regulamentos, resoluções e demais normas) subsequentes, desde que benéficas, observando-se, ainda, os novos salários e níveis implantados, para efeito de cálculos e pagamento das diferenças resultantes de todos os aumentos gerais concedidos ao pessoal em atividade, sob pena de se violar o tratamento isonômico conferido ao Autor através dos Regulamentos e demais normativos implementados pela Ré;



    c) Seja, também, declarado inaplicável ao Autor as alterações Regulamentares que inseriram o fator redutor de 90% no cálculo do benefício, limitaram o salário-de-participação e excluíram parcelas estáveis da remuneração do mesmo, a exemplo da PL, VP/PL/DL-1971, dentre outras, bem como as que quebraram a isonomia existente entre os ativos e inativos, sob pena, inclusive, de se permitir o enriquecimento sem causa das Rés (manutenção do percentual de contribuição de 14,9% sem a devida contraprestação);



    d) Sejam as Acionadas condenadas a revisarem o cálculo do benefício inicial do Autor em decorrência dos pedidos acima e, finalmente, condenadas a pagar as diferenças de suplementação de aposentadoria/pensão, estas resultantes e decorrentes da apuração de 100% do salário-de-participação valorizado pelas tabelas salariais da Patrocinadora (sem a limitação dos 90% e à remuneração do Superintendente-Geral), observando-se, ainda, a inclusão de todas as parcelas estáveis da remuneração do Autor, inclusive a VP/DL-1971 (antiga PL/DL-1971), uma gratificação de férias, PL, salário-base, adicional regional, adicional noturno, adicional confinamento, anuênio, alimentação, férias, HRS, DISTRAB, IHT, ATS, ATN, AHRA, HRA, horas extras, extra/dobra turno, periculosidade e demais adicionais, gratificações e parcelas estáveis da remuneração que foram pagas no período de cálculo do benefício; parcelas vencidas e vincendas;



    e) Sejam as Rés condenadas a pagar ao Autor as diferenças de suplementação de aposentadoria, estas resultantes e decorrentes do novo salário-de-cálculo e, consequentemente, salário-real-de-benefício definido por força da Reclamação Trabalhista nº 0024000-14.1997.5.05.0161 RT, parcelas vencidas e vincendas, observando-se, ainda, os pedidos anteriores, bem como os novos salários e níveis implantados, para efeito de cálculos e pagamento das diferenças resultantes de todos os aumentos gerais concedidos ao pessoal em atividade, nos termos do artigo 41 do Regulamento Básico da Petros de 1992 c/c item 5.7 da Resolução nº 32-B da Petros;



    f) Seja a Ré condenada a implantar em folha regular de pagamento o benefício com base no novo salário e índice que fixam a remuneração Global do Autor (ISB), em face dos pedidos formulados nas alíneas acima, sob pena de pagamento de multa diária a ser arbitrada por V. Exa., observando-se, ainda, os reajustes e aumentos já concedidos e que forem concedidos após o ajuizamento desta ação, com observação do artigo 41 do RPB da PETROS e pedidos anteriores;



    g) Seja a Ré condenada a pagar honorários de advogado de 20% sobre o valor da condenação e custas processuais, além de juros e correção monetária.”



    Como é de fácil percepção, o autor cumulou diversos pedidos, cada qual escorado em causas de pedir - tanto próxima quanto remota – distintas. Essas foram sumariadas pelo próprio apelante, em suas razões recursais, nos seguintes termos:



    ‘Na inicial o Recorrente postula a REVISÃO DO CÁLCULO DO SEU BENEFÍCIO INICIAL, com o consequente pagamento das diferenças de suplementação de aposentadoria em decorrência da: 1) exclusão do fator redutor de 90%, 2) da inclusão PL-DL-1971 no cálculo do seu benefício e, ainda, 3) da inclusão das parcelas salarias reconhecidas no processo trabalhista nº 0024000-14.1997.5.05.0161, nos termos dos pedidos ‘d’ e ‘e’, abaixo reproduzidos:’ (Apelação – ID. 19429304, fl. 25). 



    Ocorre que a cumulação não poderia ser admitida na espécie, já que a Justiça Comum estadual não detém competência para conhecer do último pedido.



    Isso porque, no caso dos autos, em que se postula o reflexo de condenação havida no âmbito de Reclamação Trabalhista no benefício previdenciário de ‘suplementação de aposentadoria’, inclusive também voltado em face do próprio empregador (patrocinador), não há que se cogitar da aplicação da tese fixada pelo STF no julgamento dos Recursos Extraordinários 586.453 e 586.456, leading cases do Tema 190 da Repercussão Geral, segundo a qual “compete à Justiça Comum julgar processos decorrentes de contrato de previdência complementar privada”.



    Nessa hipótese, conforme tese fixada pela própria Suprema Corte no julgamento do RE 1.265.564, também em sede de Repercussão Geral (Tema 1.166), o foro competente é o da Justiça do Trabalho, senão vejamos:



    Tema 1166 da Repercussão Geral



    Tese: ‘Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada.’ (RE 1265564 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 02/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 13-09-2021 PUBLIC 14-09-2021)



    Vale o registro de que a conclusão aqui alcançada também vem sendo adotada pelo Tribunal Superior do Trabalho, como é possível inferir dos seguintes arestos: [...]



    Não fosse isso, cumpre assinalar que a sentença trabalhista cuja condenação se busca integrar ao benefício previdenciário em questão foi proferida no ano de 1998 (ID. 19429163, fls. 23 e seguintes). Assim, sem embargos da orientação já consignada, tal pretensão estaria sujeita à ressalva (modulação de efeitos) contida no REs 586.453 e 586.456 (Tema 190):



    ‘EMENTA Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13).



    (...)



    4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013). (...)’ (RE 586453, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 20/02/2013, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-106 DIVULG 05-06-2013 PUBLIC 06-06-2013 EMENT VOL-02693-01 PP-00001)



    Por outro lado, bem se poderia dizer que o pedido pagamento de diferenças havidas por força da condenação havida nos autos da reclamação trabalhista 0024000-14.1997.5.05.0161 configura, em verdade, uma execução de sentença, diante do que, a Justiça do Trabalho seria o juízo competente, em absoluto, também pelo critério funcional.



    Seja como for, não detendo a Justiça Comum competência para processar e julgado o aludido pedido, a cumulação jamais poderia ser admitida, mesmo porque a competência comum para conhecer de todos os pedidos é um dos seus requisitos, conforme art. 292, § 1º, inciso II, do CPC/73 – diploma vigente à época da propositura da ação – (dispositivo idêntico ao art. 327, § 1º, inciso II, do CPC/85): [...] 



    Em não havendo competência comum entre os pedidos, o juízo a quo só poderia ter decidido sobre aqueles para os quais detinha competência, extinguindo o processo, com relação ao outro, sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV, do CPC/2015 – ou 267, IV, do CPC/73).



    [...]



    Em conclusão, tem razão o apelante quando alega que, com relação a tal pedido, o processo não poderia ter sido extinto por litispendência, porque, de fato, não havia tríplice identidade entre os elementos das ações. Contudo, ainda assim, deveria ter sido extinto o processo, haja vista a existência de óbice intransponível. A distinção é relevante porque, nessa segunda hipótese, poderia o autor propor nova ação no juízo competente, o que não seria admitido no caso de reconhecimento de litispendência.



    [...]



    CONCLUSÃO



    Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para afastar a imposição de multa por litigância de má-fé, bem assim como para afastar o reconhecimento da litispendência sobre o pedido “e” da petição inicial, mantendo, contudo, a extinção do processo sem resolução do mérito com relação a esse pedido, em vista constatação da cumulação imprópria de pedidos (CPC, art. 485, IV).” (documento eletrônico 22, p. 4; documento eletrônico 23, p. 1-4; documento eletrônico 24, pp. 1-4)



    Em posterior julgamento de embargos de declaração, o Tribunal a quo acrescentou o seguinte:



    “[...] Conforme restou asseverado no decisum impugnado, o autor ajuizou a presente demanda com objetivo de obter a revisão de benefício previdenciário, mantido por entidade fechada de previdência complementar (previdência privada) – a PETROS – e patrocinada pelo seu ex-empregador – a PETROBRAS -, tendo acionado ambas em litisconsórcio passivo. A causa de pedir está estritamente vinculada à extinta relação jurídica trabalhista, porquanto exclusivamente decorrente de ilícito, reconhecido pela Justiça Laboral, praticado pelo patrocinador.



    Com efeito, não há como se afastar da orientação jurisprudencial vinculante estabelecida no tema 1.166 da Repercussão Geral.



    Foi, aliás, o que decidiu, recentemente (em 12/04/2023), a Segunda Seção do STJ nos embargos de divergência EAREsp 1.975.132/DF, assim ementado: [...]



    Nem se diga que não há estrita aderência entre o caso sob análise e aludido precedente, por aqui não ter havido pedido explícito de condenação ao pagamento de verba para a (re)composição de reserva matemática, posto que esse é um pressuposto lógico, indissociável e insuperável da pretensão revisional pleiteada, que remete expressamente à condenação havida na Reclamação Trabalhista nº 0024000-14.1997.5.05.0161, mesmo porque a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas (que dar-se-ia por meio de contribuições vertidas tanto pelo patrocinador como participante) é condição sine qua non à revisão do benefício.



    Isto é, o que aqui se busca é, inelutavelmente, o reconhecimento da possibilidade de revisão de benefício previdenciário de “complementação de aposentadoria” em decorrência de ter sido o cálculo do benefício elaborado sem a consideração do correto salário de participação em vista de decisão trabalhista que reconhecera devidas pela empregadora/patrocinadora diferenças de salário referentes a verbas previstas como componente do salário de participação, a denotar que a situação dos autos está relacionada à questão decidia pelo STF (efeitos reflexos da condenação ao pagamento de verbas de natureza trabalhista nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada vinculada ao ex-empregadora/patrocinadora), que não fez qualquer ressalva ou modulação efeitos em sua decisão.



    Ademais, também reforça essa conclusão a circunstância de inclusão da ex-empregadora no polo passivo da demanda, em litisconsórcio com a entidade de previdência privada.



    Por tudo isso, tem-se que os argumentos trazidos pela parte embargante não dizem respeito aos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, tampouco de equívoco nas premissas adotadas, mas a suposto erro de julgamento com pretensão de lhe modificar o conteúdo, hipótese que, no entanto, não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.” (documento eletrônico 27, pp. 3-5; grifei)



    Em seguida, interpostos recursos especial e extraordinário, a ambos foi negado seguimento. Eis o teor da decisão denegatória do apelo extremo, mantida em posterior julgamento de agravo interno: 



    “O presente Recuso Extraordinário, sem o menor resquício de dúvidas, não deve prosperar.



    Com efeito, o recurso extraordinário não merece prosperar pela alegada violação ao art. 129 do CC; arts. 141, 341, 373, II, 489, 490, 492 e 1.022 do CPC, uma vez que a análise de tal ofensa não atrai a competência do Supremo Tribunal Federal, eis que se trata de tarefa reservada ao Superior Tribunal de Justiça, como expressamente prevê o art. 105, III, a, da Carta Magna.



    Por outro lado, os arts. 5º, II, XXII, 60, §4º, IV e 202, da CF, supostamente ofendidos, não tiveram suas matérias debatidas no acórdão recorrido. A falta de prequestionamento obsta o prosseguimento do recurso, a teor do disposto nas Súmulas 282 e 356 do STF.



    Consoante entendimento assente no Supremo Tribunal Federal, para configurar-se a existência do prequestionamento é necessário que a causa tenha sido decidida à luz da Constituição Federal, bem como seja exercido juízo de valor acerca dos dispositivos constitucionais apontados como violados, sob a óptica alegada pelo recorrente.



    [...]



    Por outro lado, quanto a suposta violação ao art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Carta Política, no julgamento do ARE n° 748371 RG / MT (Tema 660), eleito como paradigma pelo STF, nos termos do artigo 543-B do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, entendeu a Corte Constitucional pela ausência de repercussão geral na discussão sobre a suposta violação aos Princípios Constitucionais do Contraditório, Ampla Defesa, Devido Processo Legal e Limites da Coisa Julgada, nos termos a seguir:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013 )



    Assim, em atenção ao entendimento firmado pela Corte Suprema, no sentido de que inexiste repercussão geral da matéria tratada, imperiosa a aplicação do quanto disposto no art. 1030, I, 'a', do CPC/15.



    Quanto à suposta violação ao Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), por sua vez, entendeu a Corte Suprema, no julgamento do RE nº 956.30 RG / GO (Tema 895), eleito como paradigma, pela ausência de repercussão geral da matéria, conforme se observa de transcrição abaixo:



    EMENTA: PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito. (RE 956302 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 19/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016 )



    Do mesmo modo, aplicável ao caso o quanto disposto no art. 1030, I, 'a', do CPC/15, ante o reconhecimento, pela Corte Suprema, da inexistência de Repercussão Geral.



    No que concerne à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o Supremo Tribunal Federal no recurso paradigma AI 791.292 (Tema 339), decidiu pela existência da repercussão geral da matéria, reafirmando a jurisprudência consolidada no sentido de que o ‘art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’. 



    No caso em questão, infere-se que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento esposado pelo STF, tendo em vista que, não obstante seja contrário aos interesses do recorrente, está suficientemente fundamentado.



     Ante o exposto, quanto aos temas 339; 660 e 895, da sistemática da Repercussão Geral, nego seguimento ao apelo extremo, e no que tange as demais questões suscitadas no feito, inadmito o recurso extraordinário.” (documento eletrônico 39)



    Da transcrição dos atos impugnados, percebe-se, em primeiro momento, que não houve negativa de prestação jurisdicional. Ao contrário do que alega o reclamante, as decisões proferidas pelo Tribunal reclamado estão bem fundamentadas e em conformidade com o Tema 339 da Repercussão Geral. 



    Passo à análise da reclamação em relação à alegação de inobservância dos Temas 190 e 1.166 da Repercussão geral.



    No caso dos autos, o reclamante requer, em sua petição inicial, “inclusão das parcelas salarias reconhecidas no processo trabalhista nº 0024000-14.1997.5.05.0161”, nos termos dos item ‘d’ e ‘e’, os quais, por oportuno, transcrevo:



    “d) Sejam as Acionadas condenadas a revisarem o cálculo do benefício inicial do Autor em decorrência dos pedidos acima e, finalmente, condenadas a pagar as diferenças de suplementação de aposentadoria/pensão, estas resultantes e decorrentes da apuração de 100% do salário-de-participação valorizado pelas tabelas salariais da Patrocinadora (sem a limitação dos 90% e à remuneração do Superintendente-Geral), observando-se, ainda, a inclusão de todas as parcelas estáveis da remuneração do Autor, inclusive a VP/DL-1971 (antiga PL/DL-1971), uma gratificação de férias, PL, salário-base, adicional regional, adicional noturno, adicional confinamento, anuênio, alimentação, férias, HRS, DISTRAB, IHT, ATS, ATN, AHRA, HRA, horas extras, extra/dobra turno, periculosidade e demais adicionais, gratificações e parcelas estáveis da remuneração que foram pagas no período de cálculo do benefício; parcelas vencidas e vincendas;



    e) Sejam as Rés condenadas a pagar ao Autor as diferenças de suplementação de aposentadoria, estas resultantes e decorrentes do novo salário-de-cálculo e, consequentemente, salário-real-de-benefício definido por força da Reclamação Trabalhista nº 0024000-14.1997.5.05.0161 RT, parcelas vencidas e vincendas, observando-se, ainda, os pedidos anteriores, bem como os novos salários e níveis implantados, para efeito de cálculos e pagamento das diferenças resultantes de todos os aumentos gerais concedidos ao pessoal em atividade, nos termos do artigo 41 do Regulamento Básico da Petros de 1992 c/c item 5.7 da Resolução nº 32-B da Petros;” (documento eletrônico 3, pp. 26-27)



    Em razão disso, o Tribunal reclamado extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto a este pedido, ao concluir que:



    “[...] no caso dos autos, em que se postula o reflexo de condenação havida no âmbito de Reclamação Trabalhista no benefício previdenciário de ‘suplementação de aposentadoria’, inclusive também voltado em face do próprio empregador (patrocinador), não há que se cogitar da aplicação da tese fixada pelo STF no julgamento dos Recursos Extraordinários 586.453 e 586.456, leading cases do Tema 190 da Repercussão Geral, segundo a qual “compete à Justiça Comum julgar processos decorrentes de contrato de previdência complementar privada”. (grifei)



    Nessa hipótese, conforme tese fixada pela própria Suprema Corte no julgamento do RE 1.265.564, também em sede de Repercussão Geral (Tema 1.166), o foro competente é o da Justiça do Trabalho.”



    Ao assim decidir, entendo que a decisão do Tribunal reclamado está em harmonia com os Temas 190 e 1.166 da Repercussão Geral, o que pode ser aferido da leitura do trecho de voto do Ministro Relator Luiz Fux que transcrevo abaixo, proferido no julgamento do RE 1265564/SC, Tema 1.166/RG: 



    “A matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte definir, em face do julgamento de mérito do RE 586.453 (Tema 190 da Repercussão Geral), se a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação em que se pleiteia não somente as verbas de natureza trabalhista contra o empregador, mas também os reflexos nas contribuições para a entidade de previdência privada vinculada ao empregador, decorrentes da eventual procedência do pedido. 



    Demais disso, a temática revela potencial impacto em outros casos, tendo em vista a multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional, como revela simples pesquisa de jurisprudência desta Corte, a demonstrar diversos julgados repetidos, seja no campo unipessoal ou colegiado. Ademais, tratando-se de questão afeta à competência jurisdicional, importa ao Poder Judiciário pacificar a matéria, a fim de proporcionar um julgamento mais célere das demandas judiciais e evitar o trâmite indesejado do processo por juízos incompetentes. 



    Releva notar que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 586.453, Redator para o acórdão Min. Dias Tofolli, Tema 190 da Repercussão Geral, DJe de 6/6/2013, assentou que compete à Justiça Comum julgar as causas ajuizadas contra as entidades de previdência privada relativas à complementação de aposentadoria. Colaciono a ementa do julgado: [...]



    Nada obstante, o caso sub examine cuida de hipótese diversa daquela tratada no Tema 190 da Repercussão Geral. É que aqui a reclamante formula pedido de condenação da empresa empregadora ao recolhimento das respectivas contribuições à entidade de previdência privada como consectário da incidência sobre as verbas trabalhistas pleiteadas na presente ação, e não complementação de aposentadoria. Assim, a ratio decidendi do referido leading case não é aplicável ao presente caso. 



    Com efeito, esta Corte tem mantido a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar feitos como o destes autos, afastando-se a aplicação do entendimento firmado no Tema 190 (RE 586.453). Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados: [...]” (grifei).



    Da leitura do trecho acima, percebe-se, com clareza, que o caso dos autos é similar ao caso tratado no julgamento do RE 1265564/SC, Tema 1.166/RG.



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 7/8/2023; e Rcl 62.676 AgR/PB, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 1/4/2024.



    O que pretende os reclamantes, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/9/2015).



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação